Tribunal: TJES
Processo: 5016992-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016992-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO TALLIS DOS REIS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. PORCENTAGEM PARA PROGRESSÃO FIXADA EM 60%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de redução do percentual necessário para progressão de regime de 60% para 40% no cumprimento de pena. A defesa alega que o apenado não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e, portanto, requer a aplicação da fração de 40% prevista para primários em crimes hediondos, conforme o art. 112, V, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, reincidente específico em crime de tráfico de drogas, tem direito à aplicação da fração de 40% ou 60% do cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP, estabelecendo diferentes percentuais de cumprimento de pena para a progressão de regime, conforme a reincidência e a natureza do crime praticado.

4. O art. 112, VII, da LEP determina que o percentual de 60% deve ser aplicado para reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, como o tráfico de drogas.

5. A reincidência específica em tráfico de drogas do apenado foi reconhecida, em razão de condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

6. Reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, aplica-se o percentual de 60% para progressão de regime, conforme a interpretação do art. 112, VII, da LEP. Precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Para fins de progressão de regime, aplica-se o percentual de 60% de cumprimento da pena para apenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, conforme o art. 112, VII, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe n° 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016992-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO TALLIS DOS REIS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
PEDRO TALLIS DOS REIS SILVA
em face da Decisão do ID 10597675 (mov. 73.1 do processo nº 2000055-70.2023.8.08.0014) que indeferiu o pleito para a alteração da porcentagem para a progressão de regime de 60% para 40%.

Em suas razões, ID 10597675 (mov. 74.1), a defesa sustenta que é devida a aplicação da porcentagem de 40%, haja vista não ser o apenado reincidente específico em tráfico de drogas.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para reconhecer o direito à retificação da porcentagem para progressão da pena do referido crime.

Contrarrazões, ID 10597675 (mov. 83.1), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ID 10597675 (mov.86.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID nº 10663909, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Após a alteração pela Lei nº 13.964/2019, as porcentagens de cumprimento de pena para progressão de regime foram alteradas, prevendo mais hipóteses, a ver:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Em suas razões recursais o agravante postula que seja afastada a reincidência do agravante, devendo ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto pelo art. 112, V, da LEP para o cálculo relativo à progressão de regime, pois alega que não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas.

Contudo, conforme bem destacado na decisão vergastada, o ora agravante foi considerado reincidente específico em crime de tráfico de drogas na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0001076-70.2022.8.08.0008, já que havia sido condenado anteriormente, com trânsito em julgado, na Ação Penal nº 0049851-59.2014.8.13.0396, a ver trecho da decisão:

No tocante ao requerimento formulado pela douta defesa, em relação a fração utilizada para progressão de regime, qual seja, 60% (sessenta por cento), noto que a fração está correta, tendo em vista que o apenado é reincidente específico, tendo sido condenado na AP nº 0049851-59.2014.8.13.0396 (sentença acostada no mov. 1.2 paginá 7) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (art. 112, inciso VII da LEP).

A pretensão do agravante diverge do entendimento desta Corte e do STJ, as quais aplicam a porcentagem de 60% nesses casos, pautadas na interpretação da Lei de Execuções Penais após a reforma pela Lei nº 13.964/2019, que estabeleceu frações diferenciadas para reincidentes específicos em crime hediondo, a ver:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A reincidência é condição pessoal do apenado, aplicando-se a todas as condenações que constem da Guia de Execução. 2) Para os reincidentes em crime hediondo, ou equiparado, aplica-se a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP para todas as condenações, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para o cálculo da progressão de regime. 3) Agravo em Execução conhecido e provido.

(TJES, AgExPe n° 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Dje: 08.03.2024)

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora quanto ao não provimento do recurso.